Tribunal: TCU
Processo: 016.609/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7912/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.609/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Isnaia Kappeler Gomes Meireles (XXX.041.101-XX); Ivania Kappeler Gomes (XXX.036.011-XX); Joseane Orue Recalde (XXX.040.931-XX); Juliana de Almeida Campos Freitas (XXX.426.011-XX); Maria Helena Fabricio (XXX.842.571-XX); Maria Raulina Leite Martins (XXX.434.491-XX); Rosania Moura Gomes (XXX.505.271-XX); Roseane Orue Recalde (XXX.998.791-XX); Rosemary Moura Gomes (XXX.915.131-XX); Soely Gonzales Recalde (XXX.215.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.